Tribunal: TJMT
Processo: 1022955-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022955-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS - CPF: 384.733.301-10 (AGRAVANTE), LUCIANO RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 559.119.009-04 (AGRAVADO), DENISE CARDOSO DE SOUZA DA FONSECA - CPF: 637.405.831-34 (AGRAVADO), JOAQUIM JOSE DE SOUZA - CPF: 074.603.501-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA DE NULIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 1008381-95.2017.8.11.0003, indeferiu pedido de nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada na fase de conhecimento, na qual foi aplicada ao agravante a pena de confissão em razão de sua ausência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada sem intimação pessoal do agravante, quando essa alegação só foi apresentada na fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade de atos processuais deve ser arguida na primeira oportunidade que a parte tiver para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC.

A alegação de nulidade formulada apenas na fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da decisão, caracteriza a chamada "nulidade de algibeira", prática rechaçada pela jurisprudência por violar o princípio da boa-fé processual.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais pátrios não admite a utilização estratégica de nulidades processuais como forma de surpreender a parte adversa ou prolongar indevidamente o processo.

O agravante participou ativamente dos atos processuais, manifestou-se nos autos após a audiência sem suscitar qualquer vício e não demonstrou prejuízo concreto decorrente da ausência de intimação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte deve alegar a nulidade de ato processual na primeira oportunidade em que tiver para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

A alegação tardia de nulidade processual configura "nulidade de algibeira" e é incompatível com a boa-fé objetiva e a lealdade processual.

A ausência de prejuízo concreto afasta o reconhecimento de nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 278 e 385, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.724/SP, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 29.03.2021,
DJe
05.04.2021.

TJ-MG, AI n. 3178316-10.2024.8.13.0000, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1022955
-
54
.2025.8.11.0000

JOÃO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS
X
LUCIANO RIBEIRO DA FONSECA e Outro.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 1008381-95.2017.8.11.0003 ajuizada por DENISE CARDOSO DE SOUZA DA FONSECA e LUCIANO RIBEIRO DA FONSECA, indeferiu o pedido de nulidade da audiência de instrução e julgamento.

Para tanto, sustenta o agravante que não houve intimação pessoal qualificada para a audiência, nos termos do
art
. 385, §1o, do CPC, o que tornaria nula a aplicação da penalidade processual e todos os atos subsequentes.

Alega, ainda, que o reconhecimento da nulidade é imprescindível para restaurar a paridade entre as partes, uma vez que sua ausência comprometeu a produção de provas essenciais à sua defesa.

O pedido liminar de
antecipação
de tutela
recursal
foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme se extrai dos autos, o agravante questiona decisão que indeferiu pedido de nulidade relacionado à ausência de sua intimação pessoal para a audiência de instrução e julgamento realizada na fase de conhecimento, na qual, em decorrência de sua ausência,
restou
aplicada a pena de confissão.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil, "a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte fala nos autos, sob pena de preclusão". Esta regra decorre do princípio da boa-fé processual e visa impedir que as partes se valham de estratégias protelatórias, guardando eventuais nulidades para momentos oportunos, em desrespeito à celeridade e economia processual.

No caso em análise, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento foi realizada ainda na fase de conhecimento, em 24/05/2023, e o agravante não suscitou qualquer nulidade na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos após a audiência (id n. 140321697), tampouco recorreu da sentença, permitindo seu trânsito em julgado em 19/08/2024 (id n. 165971045).

Somente em 02/10/2024, já na fase de cumprimento de sentença, é que o agravante veio a alegar a suposta nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal para a audiência de instrução e julgamento, demonstrando inequívoca estratégia processual que configura a denominada "nulidade de algibeira", rechaçada pela jurisprudência pátria.

Neste sentido, é o entendimento consolidado na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - APONTAMENTO DE NULIDADES - NULIDADE DE ALGIBEIRA - VERIFICAÇÃO. O ordenamento jurídico civil veda às partes se beneficiarem da própria torpeza (
venire
contra
factum
próprio), o que amparou o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, denominando "nulidade de algibeira" a atitude de postergar a alegação de nulidade para momento conveniente à parte. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31783161020248130000, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2024)

Ainda:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO NA ORIGEM. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir se o agravo em recurso especial foi interposto dentro do prazo legal. 2. A parte argumenta que houve suspensão de prazos processuais decorrente de indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico no meio do prazo recursal, hipótese na qual não há prorrogação. 3. Nos termos do art. 224, § 1o, do CPC, apenas "Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica". 4. A alegação de nulidade por suposta irregularidade de intimação na origem deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 5. Agravo interno de fls. 583-599 não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.724/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021,
DJe
de 5/4/2021.)

Importa ressaltar que a boa-fé objetiva deve nortear a conduta das partes no processo, sendo inadmissível a utilização de nulidades processuais como instrumento para obter vantagens indevidas ou tumultuar o regular andamento do feito.

Outrossim, o agravante demonstrou inequívoca ciência do processo ao longo de toda sua tramitação, comparecendo espontaneamente nos autos, apresentando contestação, participando dos atos processuais e, inclusive, manifestando-se após a realização da audiência de instrução sem suscitar qualquer nulidade, o que demonstra que não houve efetivo prejuízo a seu direito de defesa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025